Tribunal: TJES
Processo: 5000712-49.2023.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000712-49.2023.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DA SILVA FROEDE

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000712-49.2023.8.08.0017

APELANTE
: GUSTAVO DA SILVA FROEDE

APELADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS, TARIFAS ADMINISTRATIVAS, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade no contrato celebrado, especificamente no que tange: (i) à taxa de juros remuneratórios, supostamente superior à média de mercado; (ii) à cobrança das tarifas de Cadastro, Avaliação do Bem e Registro de Contrato; (iii) à contratação de Seguro Prestamista, alegadamente em modalidade de venda casada; e (iv) à previsão de capitalização diária de juros sem a informação da taxa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de mercado não indica, por si só, abusividade, devendo ser analisada a eventual onerosidade excessiva no caso concreto, o que não se verificou na hipótese.

4. É lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro no início do relacionamento com a instituição financeira, bem como da Tarifa de Avaliação do Bem e das despesas com Registro de Contrato, desde que os serviços sejam efetivamente prestados e os valores não sejam excessivos.

5. A existência de proposta de adesão ao Seguro Prestamista em instrumento apartado do contrato principal, com cláusula expressa sobre a opcionalidade da contratação, afasta a alegação de venda casada, prevalecendo a manifestação de vontade do consumidor.

6. Em contratos com parcelas pré-fixadas, a informação do Custo Efetivo Total (CET) é suficiente para atender ao dever de informação, ainda que não haja menção expressa à taxa diária de juros, pois o consumidor tem ciência prévia do valor total da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972; STJ, AgInt no AREsp 2.566.896/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000712-49.2023.8.08.0017

APELANTE
: GUSTAVO DA SILVA FROEDE

APELADO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE DOMINGOS MARTINS - DR. THIAGO VARGAS CARDOSO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de supostas abusividades em Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo, pactuada entre as partes em março de 2023 (ID 15761767).

Dos Juros Remuneratórios

O apelante alega que a taxa de juros remuneratórios de 3,14% ao mês (44,90% ao ano) é abusiva, porquanto superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie na época da contratação, que seria de 2,12% ao mês (28,58% ao ano).

A tese não prospera, uma vez que a taxa média de juros divulgada pelo BACEN consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. [...] 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . [...] (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 10/03/2021)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios. Portanto, o caráter abusivo da taxa contratada há de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos, o perfil de risco do tomador e o
spread
da operação. O simples fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado não implica, automaticamente, em ilegalidade, sendo imperativo analisar as particularidades fáticas para o deslinde da controvérsia.

No caso dos autos, a taxa contratada, embora superior à média indicada pelo recorrente, não se revela exorbitantemente díspare a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, sendo insuficiente para justificar a intervenção judicial no contrato livremente pactuado entre as partes.

Dessa forma, entendo pela manutenção da taxa de juros remuneratórios pactuada.

Das Tarifas Administrativas e do Seguro

O apelante sustenta a ilegalidade das cobranças de Tarifa de Cadastro (R$ 930,00), Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 475,00), Registro de Contrato (R$ 429,61) e Seguro (R$ 2.350,95), esta última por configurar venda casada.

Quanto à
Tarifa de Cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou a legalidade de sua cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (REsp 1.251.331/RS, Tema 620), o que foi materializado na Súmula nº 566/STJ.

No caso, a tarifa foi cobrada no exato momento da celebração do contrato que inaugurou a relação entre as partes, não havendo ilegalidade.

No que tange à
Tarifa de Avaliação do Bem
e à despesa com
Registro de Contrato
, o STJ também fixou, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP, Tema 958), a validade de suas cobranças, ressalvada a abusividade por serviço não prestado ou onerosidade excessiva. Na hipótese, a instituição financeira apelada trouxe aos autos o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 15761783), comprovando a efetiva prestação do serviço, e a cobrança pelo registro do gravame decorre de exigência legal para a constituição da garantia, não se vislumbrando qualquer excesso nos valores cobrados.

No que diz respeito ao
Seguro Prestamista
, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que "
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (Tema 972).

Entretanto, a instituição financeira juntou aos autos a "Proposta de Adesão" ao seguro (ID 15761767, p. 5-7), assinada pelo apelante em instrumento apartado da Cédula de Crédito Bancário. O referido documento informa de maneira expressa a opcionalidade da contratação, nos seguintes termos:

[Declarações e autorizações
] [...] 9-Declaro ter optado pela contratação deste seguro, estando ciente que a emissão dessa proposta está vinculada ao financiamento. 10-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista em qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.

[
Informações importantes sobre o seguro
] [...] 12-A contratação do seguro é opcional [...].

A existência de um termo de adesão específico e assinado separadamente elide a alegação de venda casada, pois demonstra que ao consumidor foi dada a oportunidade de anuir ou não com o serviço acessório. Não havendo prova de vício de consentimento, prevalece a manifestação de vontade do contratante.

Da Capitalização de Juros

Por fim, o apelante argumenta que a previsão de capitalização diária de juros seria ilegal por violação ao dever de informação, uma vez que a taxa diária não foi expressamente informada.

A tese de que a ausência de indicação da taxa diária configuraria violação ao dever de informação não se sustenta quando analisado o contrato em sua totalidade. Tratando-se de contrato com parcelas pré-fixadas (36 parcelas de R$ 1.359,95), o consumidor tem ciência, desde o momento da contratação, do valor exato de cada prestação e do montante total que pagará ao final do período, não havendo surpresas quanto à evolução da dívida.

Nesse aspecto, o Apelante foi devidamente informado sobre a capitalização diária e sobre o Custo Efetivo Total (CET) da operação, que reflete o encargo final do financiamento. A finalidade da norma que exige transparência é justamente garantir que o consumidor compreenda o custo real do crédito, o que, em contratos de parcela fixa, é plenamente atendido pela informação do CET e do valor total a ser pago.

Não se desconhece o entendimento em sentido diverso "
de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada,
com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
." (STJ - AgInt no AREsp: 2566896 PR 2024/0043863-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024). Todavia, como é evidente, o mesmo se lastreia na necessidade de possibilitar ao consumidor estimar previamente a evolução da dívida. Ocorre que, levando em consideração a modalidade contratada, com parcelas pré-fixadas, tal argumento não se sustenta para este tipo de contratação.

A revisão de cláusulas contratuais é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos, visto que o custo total da operação lhe foi previamente informado.

Da Repetição do Indébito

Tendo em vista a rejeição de todas as teses de abusividade e ilegalidade das cobranças, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito, uma vez que não se constatou qualquer pagamento indevido.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença de improcedência.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.